Tribunal: TJSP
Processo: 0228382-30.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Apelação Cível. Reexame de julgado em conformidade com o artigo 1030, inciso II, do CPC/15. Recursos Especiais Repetitivos no 1.631.485/DF e no 1.635.428/SC. Como não podem ser cumuladas as condenações ao pagamento de multa moratória e lucros cessantes, de rigor o afastamento da condenação imposta à ré/apelante ao pagamento da multa prevista para inadimplemento do compromissário comprador, pois

Ementa:
Apelação Cível. Reexame de julgado em conformidade com o artigo 1030, inciso II, do CPC/15. Recursos Especiais Repetitivos no 1.631.485/DF e no 1.635.428/SC. Como não podem ser cumuladas as condenações ao pagamento de multa moratória e lucros cessantes, de rigor o afastamento da condenação imposta à ré/apelante ao pagamento da multa prevista para inadimplemento do compromissário comprador, pois não estabelecida em valor equivalente ao locativo, mantida a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes. Reexame que acarreta a alteração do acórdão anteriormente proferido, dando-se parcial provimento ao recurso de apelação.